Tribunal: TJMT
Processo: 1016230-83.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016230-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), JOAO DE OLIVEIRA - CPF: 458.664.651-91 (AGRAVANTE), ADEMILSON ALVES DE JESUS - CPF: 923.776.611-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU A AÇÃO – CONCESSÃO DE PRAZO PARA O RECOLHIMENTO DO PREPARO – DESERÇÃO – INSURGÊNCIA QUANTO AO INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – MULTA §4º DO ART. 1021 DO CPC EM CASO DE UNANIMIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos, visto que o agravante apenas apresentou uma declaração de hipossuficiência e declaração de recebimento do INSS por aposentadoria.

2. Mesmo sendo intimado para apresentar outros documentos, o agravante insistiu na apresentação da declaração de recebimento do INSS por aposentadoria, o que impôs a deserção.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Rescisória interposta por JOÃO DE OLIVEIRA buscando rever a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Colíder/MT que, nos autos da ação de indenização por dano moral que moveu contra ADEMILSON ALVES DE JESUS, julgou improcedente a pretensão.

Por intermédio das razões recursais de ID. 233358655, o agravante pretende a reforma da decisão monocrática que não conheceu a sua Ação Rescisória ante a ocorrência de deserção, ao argumento de que “
embora o agravante tenha deixado de efetuar o recolhimento das custas processuais e do depósito de 5% do valor da causa, incumbiu de reunir provas que ratificam o seu direito a benesse da gratuidade de justiça”.

Ainda, aduz que este Relator equivocadamente deixou de considerar os documentos colacionados que comprovam sua hipossuficiência, afrontando aos princípios constitucionais de acesso a justiça e proteção aos vulneráveis.

Com essas considerações, requer a reconsideração da decisão proferida, com o provimento do presente Agravo Interno para reformar a decisão que reconheceu a deserção, determinando o processamento regular da Ação Rescisória, com a concessão da benesse de gratuidade de justiça ao Agravante.

Recurso
tempestivo
(ID. 233429186).

É o relatório.

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos arts. 1.021, § 2º do CPC e 134-A, §1º, do Regimento Interno do TJ/MT, remeto o recurso para julgamento perante esta Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Como relatado,
JOÃO DE OLIVEIRA se insurge contra a decisão monocrática que não conheceu de sua Ação Rescisória, em razão da ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal e do depósito de 5% sobre o valor da causa, mesmo após devidamente intimado para tanto, o que impôs a deserção.

Malgrado as alegações do Agravante, entendo que a Ação Rescisória não pode ser conhecida, pois foi colacionado aos autos
apenas o comprovante de recebimento do INSS por aposentadoria
, mesmo tendo sido intimado para apresentar outros documentos capazes de comprovar sua hipossuficiência, como a
“declaração de imposto de renda atual, eventual declaração de isenção, CTPS e outros”.

Eis os fundamentos adotados na sobredita decisão (ID. 228284684):

“(...) Inconformado, preliminarmente, o autor postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

No dia 21/06/2024, este Relator intimou o autor para comprovar no prazo de 05 (cinco) dias, que preenchia os pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça por meio de “declaração de imposto de renda atual, eventual declaração de isenção, CTPS e outros”, sob pena de indeferimento do pedido.

Em resposta, no dia 27/06/2024, o demandante se manifestou apresentando uma declaração de recebimento do INSS no ano de 2016, contudo, este Relator entendeu que o documento era insuficiente para comprovar a hipossuficiência do autor e determinou “que o autor proceda ao pagamento das custas devidas e efetue o depósito obrigatório de 5% do valor da causa, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme dispõe o art. 968, inc. II, do CPC c/c art. 194, do RITJMT, sob pena de indeferimento da inicial”.

Por sua vez, no dia 23/07/2024, ao invés de realizar o sobredito pagamento, o autor reiterou o pedido de concessão da justiça gratuita, apresentando outra declaração de recebimento do INSS com data de 01/07/2024 a 31/07/2024.

É o relatório.

Decido.

Não promovendo o autor o recolhimento das custas processuais e o depósito de 5% do valor da causa nos termos do art. 968, inciso II, do CPC,
mesmo após devidamente intimado para tanto
, a deserção é medida que se impõe.

(...)Diante do exposto, ausente a comprovação do recolhimento do preparo recursal e do depósito de 5% sobre o valor da causa,
NÃO CONHEÇO
da presente Ação Rescisória, ante a ocorrência de deserção.”

Essa decisão deu azo à interposição do vertente Agravo Interno, no qual, inconformado, pugna o Agravante pela reforma do
decisum
a fim de que lhe seja
concedido a benesse de gratuidade de justiça e, consequentemente, seja dado regular seguimento na Ação Rescisória.

No caso, o Agravante alega que a decisão monocrática proferida por este Relator, ora questionada, equivocadamente não reconheceu sua hipossuficiência, que se encontra devidamente comprovada pelos documentos apresentados nos autos.

Sem delongas, a despeito do esforço argumentativo da parte agravante, constato que este não trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida,
que se mantém irretocável.

Ora, ao contrário do que quer fazer crer o Agravante quanto à alegação de que colacionou dos autos provas aptas a justificar a concessão da assistência judiciária, nota-se que JOÃO apenas apresentou uma declaração de hipossuficiência (ID. 219391188) e declaração de recebimento do INSS por aposentadoria (ID. 221893186 e ID. 227507693), sendo certo que tais documentos não são suficientes para comprovar a necessidade de concessão da justiça gratuita.

É cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC, verbis:

“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos, visto que o agravante apenas apresentou uma declaração de hipossuficiência (ID. 219391188) e declaração de recebimento do INSS por aposentadoria (ID. 221893186 e ID. 227507693).

Ademais,
mesmo sendo intimado para apresentar outros documentos como
“declaração de imposto de renda atual, eventual declaração de isenção, CTPS e outros”,

o agravante insistiu na apresentação da
declaração de recebimento do INSS por aposentadoria,
o que impôs a deserção.

Nesse sentido, segue entendimento desta e. Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CARTÃO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – PESSOA FÍSICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA
–– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não demonstrada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário
. (N.U 1016260-21.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2024, publicado no DJE 14/08/2024) (g. n.)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
JUSTIÇA GRATUITA – INVIABILIDADE FINANCEIRA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA
– ARTIGO 5º, LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO. Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal,
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Desse modo,
apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.
Não restando comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício de gratuidade da justiça. (N.U 1007570-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2024, publicado no DJE 08/08/2024) (g. n.)

Com tais considerações, encontrando-se a decisão monocrática devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto à deserção do Agravante, o desprovimento do presente recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por JOÃO DE OLIVEIRA, uma vez que manifestamente improcedente, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2024